Tribunal: TJDFT
Processo: 0072311-68.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE 1 ANO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI No 14.010/2020. PERÍODO DE SUSPENSÃO LEGAL REGULARMENTE COMPUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 206-A do CC e da súmula no 150 do STF, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. 1.1. No caso, deve-se observar o prazo de prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC.
2. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, na redação originária e aplicável ao caso concreto – ou seja, antes da alteração promovida pela Lei no 14.195/21 – quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição. 2.1. In casu, em 14/11/2017, o Juízo a quo determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, durante a qual a prescrição também estava suspensa. Com efeito, em 14/11/2018, cessou a suspensão do processo e se iniciou automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
3. Consoante estabelece o art. 3o da Lei no 14.010/20, que dispõe acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia da Covid-19, os prazos prescricionais foram suspensos de 12/06/2020 até 30/10/2020, ou seja, por 140 (cento e quarenta) dias. 3.1. No caso, a r. sentença foi proferida em 24/05/2024, ou seja, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual foi devidamente considerado o prazo de suspensão previsto na Lei no 14.010/20.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.